Tribunal: STF
Processo: RE 80659
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-29
Data de publicação: 1975-04-29

Ementa:
I.C.M. COOPERATIVAS DE CONSUMO. APÓS O ADVENTO DO DECRETO-LEI N.
406/68 ESTAO SUJEITAS A SUA TRIBUTAÇÃO, NOS TERMOS DE SEU ART. 6.,
PARAGRAFO 1., I, SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.